Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA INDIVIDUALIZADA.
I – Com a interposição do primeiro recurso operou-se a preclusão consumativa de impugnação da r. sentença por apelação, razão pela qual o segundo apelo não pode ser conhecido.
II - Constatado em laudo pericial individualizado que o autor, agente socioeducativo, trabalha com habitualidade em local e sob condições insalubres, incidem as normas que regulamentam a matéria para os trabalhadores em geral, consoante art. 83 da Lei Complementar Distrital 840/11.
III - Conforme jurisprudência do TJDFT, a NR no 15 do MTE, Anexo no 14, apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que a ausência da profissão do autor nessa listagem não impede o pagamento do respectivo adicional, uma vez comprovado que ele está submetido a essa condição ambiental de trabalho. Mantida a r. sentença.
IV – Primeira apelação conhecida e desprovida. Segunda apelação do DF não conhecida.